Tribunal: TJES
Processo: 0011027-22.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011027-22.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMUS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA e outros (4)

APELADO: ALEXANDRE LUIZ DARIO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0011027-22.2013.8.08.0035

EMBARGANTES: DOMUS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA, e OUTROS

EMBARGADO: ALEXANDRE LUIZ DARIO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ARRAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em ação de ressarcimento de danos materiais, na qual as autoras pleiteavam a restituição de valores pagos a título de arras sob alegação de inadimplemento contratual do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição na valoração da prova documental relativa à execução do contrato; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao regime jurídico das arras e quanto à distribuição do ônus da prova; e (iii) determinar se há obscuridade na fundamentação quanto ao nexo técnico entre as diligências documentadas e o objeto contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

4.A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão, verificada entre suas premissas ou conclusões, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à valoração das provas.

5.O acórdão embargado fundamenta de forma clara que as autoras não comprovaram o inadimplemento contratual alegado, limitando-se a apresentar o contrato firmado, sem demonstrar omissão na prestação dos serviços.

6.A documentação apresentada pelo réu evidencia a realização de diligências junto à Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao INSS no período posterior à contratação, circunstância que demonstra início da execução do objeto pactuado.

7.A alegação de omissão quanto ao regime jurídico das arras mostra-se prejudicada, pois a análise de eventual retenção ou devolução pressupõe a comprovação do inadimplemento contratual, fato não demonstrado nos autos.

8.O acórdão enfrentou adequadamente a questão do ônus da prova ao consignar que competia às autoras comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, tendo o réu apresentado elementos documentais indicativos da execução contratual.

9.Não há obscuridade quanto ao nexo entre os documentos e o objeto do contrato, uma vez que o julgado esclarece que as diligências realizadas em órgãos federais configuram atividade profissional compatível com o serviço contratado.

10.A insurgência das embargantes traduz mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão e de substituir a convicção formada pelo órgão julgador quanto à suficiência das provas, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

2.A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao julgado, não se confundindo com discordância quanto à valoração das provas.

3.A ausência de prova do inadimplemento contratual torna prejudicada a análise do regime jurídico das arras.

4.A demonstração de diligências administrativas compatíveis com o objeto contratado constitui elemento apto a evidenciar início de execução contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 417 a 420; CPC/2015, arts. 370, 373, I e II, 489, §1º, IV e VI, 966, VIII, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp nº 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe 01.07.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; TJES, Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 22.03.2024; TJES, Apelação Cível nº 0016929-77.2014.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 09.08.2024; TJES, Ação Rescisória nº 5005714-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DOMUS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA e OUTROS
em que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15629618) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de ressarcimento de danos materiais.

Em suas razões recursais (ID 16079975), os embargantes sustentam a ocorrência de contradição na valoração da prova documental (fls. 166/224), alegando que documentos seriam meros andamentos burocráticos incapazes de comprovar execução contratual. Apontam omissão quanto ao regime jurídico das arras (arts. 417 a 420 do Código Civil) e quanto à distribuição do ônus da prova (art. 373, II, do CPC). Aduzem, por fim, obscuridade no acórdão quanto ao nexo técnico entre diligências realizadas e objeto do contrato.

Pretendem ainda o prequestionamento dos artigos 417 a 420 do Código Civil; artigos 370, 373, incisos I e II, 489, § 1º, incisos IV e VI, 966, inciso VIII, 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil ; e o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado
ALEXANDRE LUIZ DARIO
pelo desprovimento do recurso (ID 17822109).

Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar provimento ao recurso.

Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ARRAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação ordinária que julgou improcedente a restituição de valor pago a título de arras contratuais, sob alegação de inadimplemento, vez que ausente fato constitutivo do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em estabelecer se, diante das provas dos autos, é devida a restituição dos valores pagos pelas apelantes a título de arras, em razão de suposto inadimplemento contratual por parte do recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Tribunal rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por entender que as razões da apelação permitem a compreensão dos fundamentos de insurgência contra a sentença, em consonância com a jurisprudência do TJES.

4.As apelantes não lograram comprovar o inadimplemento contratual alegado, limitando-se a apresentar o contrato firmado, sem documentos que demonstrassem a omissão na prestação dos serviços.

5.Os documentos juntados pelo apelado comprovam a realização de diligências junto à Receita Federal, PGFN e INSS, no ano imediatamente posterior à celebração do contrato, evidenciando a execução do objeto pactuado.

6.O contrato firmado entre as partes não estabelece prazo determinado para o cumprimento das obrigações, o que enfraquece a tese de inércia contratual.

7.A alegação de erro de fato na sentença é afastada, pois a controvérsia gira em torno da valoração da prova documental, não havendo fato ignorado ou inexistente considerado na decisão.

8.O princípio do livre convencimento motivado assegura ao magistrado a apreciação das provas nos autos, sendo legítima a conclusão de improcedência diante da insuficiência probatória quanto ao inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Compete ao autor comprovar o inadimplemento contratual que fundamenta o pedido de restituição de valores pagos a título de arras.

2.A juntada do contrato não é suficiente para demonstrar descumprimento se inexistem provas robustas de omissão na prestação do serviço.

3.A documentação que atesta diligências realizadas nos órgãos competentes é apta a demonstrar o adimplemento contratual parcial.

4.O erro de fato, como fundamento de nulidade, não se confunde com a discordância quanto à valoração das provas pelo julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 373, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 0019781-69.2017.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 22.03.2024.
TJES, Apelação Cível nº 0016929-77.2014.8.08.0048, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, j. 09.08.2024.
TJES, Ação Rescisória nº 5005714-85.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14.06.2023.
STJ, REsp nº 1660367/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 18.05.2017, DJe 20.06.2017.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou exaustiva e detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, contradição ou obscuridade na referida manifestação judicial.

O v. Acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente controvérsia fática, fundamentando que as apelantes não lograram comprovar o inadimplemento contratual capaz de sustentar o pedido de restituição.

No que tange à alegada contradição na valoração da prova documental (fls. 166/224), razão não assiste às recorrentes. O inconformismo da parte com a conclusão obtida a partir do acervo probatório não autoriza o manejo dos aclaratórios, uma vez que a valoração da prova é matéria afeta ao mérito e ao livre convencimento motivado do julgado.

Consoante jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as premissas adotadas pelo julgador e sua conclusão, ou entre capítulos da própria decisão. Não se confunde com a contrariedade à tese defensiva.

In casu
, o v. acórdão embargado manteve uma linha argumentativa coesa ao consignar que a documentação apresentada pelo apelado demonstra o início da prestação dos serviços e a realização de diligências perante os órgãos federais, o que afasta a tese de inércia absoluta. Portanto, a discordância quanto à relevância técnica desses documentos constitui tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via.

Quanto à alegada omissão sobre regime de arras (arts. 417 a 420 do CC), tal ponto restou logicamente prejudicado. Conforme consignado no voto vencedor,
"compete ao autor comprovar o inadimplemento contratual que fundamenta o pedido de restituição de valores pagos a título de arras"
.

Inexistindo prova cabal do descumprimento por parte do contratado, torna-se irrelevante incursão sobre penalidades de retenção ou devolução, pois a inexecução do serviço não restou configurada.

No que tange à suposta omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, melhor sorte não assiste às embargantes.

O v. acórdão fundamentou que as apelantes não lograram em comprovar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o alegado inadimplemento contratual do réu, encargo que lhes competia por força do artigo 373, inciso I, do CPC.

Diferentemente do que sustentam as recorrentes, a análise do encargo probatório do réu (artigo 373, inciso II, do CPC) não foi ignorada. O julgado reconheceu que o recorrido apresentou documentos robustos, tais como os andamentos e certidões fiscais emitidos perante a Receita Federal, PGFN e INSS no ano imediatamente posterior à contratação, que atestam a realização de diligências técnicas e o início da execução do objeto pactuado.

Com relação à suposta obscuridade relativa ao nexo técnico dos documentos de fls. 166/224, inexiste vício de clareza ou fundamentação no julgado, uma vez que o Colegiado explicitou de forma direta que tais peças comprovam início da execução do objeto pactuado. O acórdão fundamentou que diligências realizadas perante Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Secretaria da Receita Federal e Instituto Nacional da Previdência Social no ano de 2012 evidenciam atividade profissional imediata após celebração do negócio jurídico.

A alegação de que tais documentos possuem caráter "meramente informativo" reflete apenas interpretação unilateral das embargantes, em nítida tentativa de sobrepor tese defensiva à convicção soberana do magistrado.

Ademais, o v. acórdão ressaltou que o contrato não estabeleceu prazo determinado para conclusão das obrigações, dependendo de resultados de atos de terceiros alheios à relação processual. Tal circunstância reforça que a demonstração de atividade diligente nos órgãos competentes afasta a tese de inércia absoluta e configura adimplemento parcial da obrigação.

Portanto, a insurgência das recorrentes não aponta obscuridade técnica real, mas sim discordância quanto à valoração jurídica das provas, matéria que desafia recurso próprio e é estranha ao escopo dos embargos de declaração.

Em que pese o esforço das embargantes em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso, principalmente no que tange à suficiência probatória para a configuração do inadimplemento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Menciono ainda que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Por conseguinte, tem-se que a irresignação recursal, nesses pontos, se resume à pretensão de rediscussão do entendimento adotado no julgamento do recurso de apelação, sendo a presente via inadequada para tanto.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOMUS ASSESSORIA E CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA e OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.